Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS E ABONOS. PREVISÃO LEGAL. REMUNERAÇÃO. ADEQUADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL.
1. Na hipótese, não há que se falar na alegação de quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (arts. 350 e 351 do CPC), tampouco na necessidade de abertura de prazo para a parte autora se manifestar em réplica (art. 437 do CPC), uma vez que a contestação nem sequer foi considerada no julgamento da lide, em razão da ausência de regularização processual. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A relação existente entre o servidor público beneficiário de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, na medida em que os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o.
3. Sendo possível verificar nos extratos da conta individual do PASEP a existência de diversas operações que se referem ao pagamento de rendimentos e de abonos previstos no art. 3o, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LC 26/1975 e no art. 239, §3o, da CF, diretamente em folha de pagamento, conta corrente ou no caixa, não há que se falar em ocorrência de saques indevidos.
4. Em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal.
5. Não logrando o beneficiário demonstrar a existência de desfalque ou má administração do fundo PASEP, tampouco a prática de conduta ilícita pelo banco, não há que se falar em condenação do réu ao pagamento de diferenças ou indenização por danos morais.
6. Quando não há condenação em honorários ante a ausência de contestação, e a parte ré, devidamente intimada, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.